Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. LEILÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 887 do Código de Processo Civil, a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão, no caso, eletrônico, na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução.
1.1. Considerando que o Edital de Hasta Pública foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico e a intimação feita também por meio de Processo Judiciário Eletrônico PJe, além de ter sido divulgado no sítio eletrônico do TJDFT, tem-se que as partes foram devidamente intimadas e cientificas da designação da hasta pública, pelo que não há que se falar em anulação do leilão extrajudicial.
2. O art. 891 do Código de Processo Civil, ao tratar da alienação, estabelece que não é aceitável preço vil, e sendo este o preço abaixo do mínimo fixado pelo juiz é vil ou, na ausência de fixação, inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação.
2.1. Na hipótese dos autos, o juízo singular fixou o preço mínimo do leilão em 75% (setenta e cinco por cento) do valor homologado e, considerando que os bens foram arrematados pela exequente pelo percentual exato ordenado, não há que se falar em preço vil.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.